Tribunal: TJDFT
Processo: 0002135-33.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado no derradeiro petitório colacionado pelo ente público[1], e ante a informação de que efetivamente subsiste crédito remanescente a ser adimplido via requisitório com observância de ordem cronológica, devem os autos permanecer no aguardo do cumprimento da obrigação. Arquivem-se os autos provisoriamente, pois, devendo as partes, tão logo adimplido o crédito remanescente, informarem o implemento dessa circunstância, de molde a viabilizar a destinação final do executivo. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24948843 - Petição